Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588 DO STJ. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, na clandestinidade, ou seja, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima deve ser ponderada, pelo Magistrado, com especial importância, não podendo ser desconsiderada, principalmente quando corroborada pelos demais elementos de prova acostados aos autos (AgRg no AREsp 1.236.017 – ES).
2. Conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, é expressamente vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher, com maior razão quando se trata de réu reincidente em crimes dolosos desta natureza.
3. A pena relativa ao crime de Descumprimento de Medidas Protetiva (art. 24-A, Lei no 11.340/2006) foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada em antecedentes criminais. No entanto, permaneceu dentro do mínimo e máximo autorizado pelo Código, e, de todo modo, demonstrou bom senso quanto ao quantum selecionado.
4. Apelação conhecida e não provida.